Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A (agravante/réu), contra decisão proferida nos autos da ação ordinária n.o 0711184-90.2021.8.07.0005 proposta por EDILEUSA FRANCISCA PEREIRA (agravada/autora), que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 110377229 dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo realizados pelo réu em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter pactuado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os comprovantes de recebimento de benefício, aliados ao extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (IDs 107015236 a 107015239), demonstram que têm sido realizados descontos no benefício no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 66,76 relativo a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A autora, no entanto, alega não ter nenhum cartão de crédito do réu, tampouco teria autorizado qualquer desconto. No ID n. 109853481 a autora sustenta, ainda, não ter tido acesso às supostas faturas. Presente, assim, a probabilidade do direito alegado no tocante à cessação dos descontos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos, que são realizados diretamente no benefício da autora, comprometem sua renda. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, pois a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n. 16993343, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32247283), o agravante alega que “a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária em desfavor da instituição financeira não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015.” (ID 322447283 – Pág. 2). Defende que o valor arbitrado da multa diária, no importe de R$ 1.000,00, supera a razoabilidade, pois não é compatível com o valor descontado no benefício previdenciário do agravado, além de não poder ser inferior a 30 (trinta) dias, uma vez que os lançamentos são realizados mensalmente. Sustenta que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de não fazer é exíguo, em razão da necessidade de realização de procedimentos administrativos junto ao órgão pagador. Aduz que a multa fixada para o cumprimento da obrigação de não fazer contraria o disposto no art. 537, caput, §1°, I, do Código de Processo Civil. Diz que “a multa fixada é exorbitante e não pode ser mantida, acarretando enriquecimento sem causa à parte Agravada, pois se verifica que o desconto efetivado na RMC (Reserva de Margem Consignável), o qual, diga-se de passagem, possui respaldo legal e contratual, equivale ao valor de R$ 66,76 sendo que um único dia multa fixado representa quase 08 (oito) meses de descontos, isso sem a consideração de que a multa foi estabelecida em periodicidade diária e não mensal, ou seja, impossibilitado de promover o desconto de imediato, em razão da necessidade de acionamento da fonte pagadora, o Agravante terá a si atribuída astreinte de R$ 1.000,00, equivalente a um mês de incidência, o que não se pode admitir, pois equivalente a quantia que supera em muito até mesmo o valor do contrato em si.” (ID 32247283 – Pág. 6) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 32247284) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. A questão envolve análise da liminar requerida pela agravada na origem, que foi deferida pelo juiz a quo, no sentido de determinar ao réu que se abstenha de realizar os descontos de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais). Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso, em especial porque o agravante não está impedido de realizar a cobrança de eventuais prestações que lhe sejam devidas, motivo pelo qual parcela das razões de impugnação dirigidas à decisão agravada não se sustentam. No ponto, aliás, tem-se que, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para o agravante reaver qualquer prejuízo que entende cabível decorrente do deferimento da liminar na origem. Quanto à cominação de multa em caso de descumprimento, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.